Tribunal: TCU
Processo: 026.439/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2159/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 1o, inciso XVII, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 264 e 265, do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) não conhecer a presente documentação como consulta, eis que ausentes os requisitos de admissibilidade previstos no RITCU; b) encaminhar cópia da presente deliberação, bem como da instrução da unidade técnica, ao Sr. Procurador-Chefe da Procuradoria Federal Especializada junto ao DNIT, Gustavo Villar Trivelato; e c) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 265 do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 026.439/2020-4 (CONSULTA) 1.1. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodovia). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.